Tribunal: TJBA
Processo: 0504713-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504713-84.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: PARAISO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR WIERING DUNHAM

***

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARÂMETRO MANTIDO. PERCENTUAL MÁXIMO. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0504713-84.2016.8.05.0001
,

em que figuram como apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e como apelado PARAISO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.